Tribunal: TCU
Processo: 013.438/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da omissão da prestação de contas de recursos da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial repassados ao município em 2011.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Luzinectt Teixeira Lopes, ex-Prefeita de Barra de São Miguel/PB, contra o Acórdão 10009/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 35 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e dar-lhe provimento parcial; 9.2. reduzir o valor do débito imputado à recorrente, de forma que a tabela constante do item 9.2 do Processo Acórdão 10.009/2016-2 - 2a Câmara passa a ter a seguinte redação: VALOR ORIGINAL (R$ 1,00) DATA DA OCORRÊNCIA 4.500,00 17/1/2011 4.500,00 24/2/2011 4.500,00 15/3/2011 4.500,00 27/4/2011 4.500,00 31/5/2011 4.500,00 9/6/2011 4.500,00 14/7/2011 4.140,75 13/9/2011 4.500,00 19/10/2011 4.500,00 11/11/2011 4.500,00 22/12/2011 2.512,50 7/6/2011 2.512,50 7/6/2011 2.512,50 8/12/2011 2.512,50 8/12/2011 2.512,50 8/12/2011 1.256,25 24/11/2011 1.256,25 22/12/2011 2.512,50 15/12/2011 209,17 21/11/2011 2.500,00 14/12/2011 9.3. reduzir, na mesma proporção, o valor da multa constante do item 9.3 do Acórdão 10.009/2016, que passa a ser de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais); 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.